Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704156-95.2022.8.07.0018 proposto contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 127706281 dos autos de origem): (...) DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e e que nos meses de outubro/2000 a março/2001, a autora recebeu auxílio alimentação; subsidiariamente, pugnou pela aplicação da taxa SELIC (ID 124951826). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação, concordando com a alegação de que a autora recebeu auxílio alimentação nos meses de outubro/2000 a março/2001, contudo afirmaram que deve ser utilizado o índice de correção monetária IPCA-e (ID 127528268). É o relatório. Decido. O réu aduz que há excesso de execução, pois nos meses de outubro/2000 a março/2001, a autora recebeu auxílio alimentação. Os autores concordaram com a referida alegação, impondo-se o seu acolhimento. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção monetária a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 121318805, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto ficou estabelecido o índice pretendido pelo réu. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 35.658,42 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 34.075,12 (trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e doze centavos), conforme planilha de ID 126529910. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 121318799) em favor de PETTINATI PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de PETTINATI PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 121338624. (...) Em suas razões recursais (ID 38243215), a agravante sustenta que não deve ser aplicado o Tema 733 para afastar o que restou decidido no RE 870.947 a respeito da correção monetária. Defende que a correção monetária é pedido implícito e questão de ordem pública, de forma que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Diz que “a determinação do Douto Juízo em determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo é totalmente divergente, pois o entendimento pacificado deste E. TJDFT é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito e pode ser revisto sem que haja a reformatio in pejus.” (ID 38243215 – Pág. 7) Alega que não há que se falar em preclusão, de forma que deve incidir sobre a espécie a cláusula rebus sic stantibus” Aduz que Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. Assevera que “uma vez que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905.” (ID 38243215 – pág. 9) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo (ID 38243223). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento da demanda, com a remessa dos autos à contadoria Judicial para atualização do quantum debeatur, está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 34.075,12 (trinta e quatro mil, setenta e cinco reais e doze centavos), conforme planilha de ID 126529910. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 121318799) em favor de PETTINATI PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de PETTINATI PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 121338624. (...) Assim, condicionado o prosseguimento da demanda, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar pleiteada, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.